Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722846-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FALCÃO &amp; FALCÃO RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDA: CONSORCIO TIISA-CMT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO COM SOCIEDADE ANÔNIMA. PREVISÃO CONTRATUAL DE SOLIDARIEDADE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TRANSAÇÃO FIRMADA POR UMA DAS DEVEDORAS PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA EM JUÍZO. EXTINÇÃO DA SOLIDARIEDADE. ART. 844, § 3o, DO CC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se tratando de relação jurídica de consumo ou de outra natureza que possua regramento específico, mas de cobrança derivada de relação empresarial de prestação de serviços, a existência de responsabilidade solidária entre as empresas integrantes de consórcio depende do que restar instituído no instrumento de instituição da parceria, conforme dispõe o art. 278, § 1o, da Lei no. 6.404/76. 2. Constatado que há previsão de solidariedade no contrato de pareceria e considerando que o consórcio não tem personalidade jurídica, as empresas consorciadas são responsáveis solidárias pelo pagamento das despesas relativas à execução do projeto realizado em parceria. 3. Na hipótese, apesar de ter havido responsabilidade solidária entre as consorciadas com relação à obrigação vindicada na fase de conhecimento, deixou de haver solidariedade em razão do acordo firmado com apenas uma das empresas devedoras, homologado por sentença, visando a quitação integral da obrigação vindicada na inicial. 4. Realizada transação para quitação integral do débito com apenas uma das devedoras solidárias, não tem o ajuste força obrigacional com relação a quem não firmou o negócio jurídico, havendo exoneração da solidariedade na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 278, §1o, da Lei 6.404/76, e 186 do Código Civil, sustentando a necessidade de manutenção de ambas as empresas consorciadas no polo passivo da ação, uma vez que o contrato foi firmado entre a recorrente e o Consórcio TIISA-CMT e o instrumento define expressamente a responsabilidade solidária das empresas consorciadas, o que deve ser respeitado, ainda que apenas uma das empresas tenha firmado acordo judicial para a composição do litígio. Defende que a ação e o cumprimento de sentença foram movidos contra o referido Consórcio e que o acordo homologado em juízo foi firmado apenas pela empresa TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS SA, por ser essa a representante legal do consórcio, e a qual entrou em recuperação judicial, razão pela qual a exclusão da solidariedade com relação à empresa CTM ENGENHARIA - EIRELI representa óbice ao adimplemento da obrigação exequenda. Argumenta, ainda, ser inviável a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal foi vilipendiado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Por fim, afirma que, como não foram fixados honorários na decisão agravada, não pode haver majoração dos honorários recursais consoante previsto no artigo 85, § 11, do CPC. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA, OAB/SP 246.332. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 278, §1o, da Lei 6.404/76, e 186 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ainda que houvesse responsabilidade solidária com relação à pretensão inicialmente deduzida em juízo, houve a exoneração da responsabilidade da empresa CTM ENGENHARIA - EIRELI, em razão da homologação de acordo firmado exclusivamente entre a recorrente e a consorciada TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS SA. (...) tratando-se de cumprimento de sentença que homologou transação entre a agravante e uma das devedoras solidárias, e tendo havido composição para dar quitação integral ao débito, não persiste a responsabilidade solidária da devedora que não participou do ajuste, sendo parte ilegítima para figurar no processo de execução, o que impõe o desprovimento do recurso” (ID 14902590). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à tese de não ser viável a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, bem como no tocante ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à majoração dos honorários recursais, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que “o acórdão não fixou honorários advocatícios recursais” (ID 16385406). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DE MELLO E SILVA DE OLIVEIRA, OAB/SP 246.332. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025